Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL AOS ÚLTIMOS DOZE MESES. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA C, CÓDIGO PENAL. LEI 13.964/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, este egrégio Tribunal de Justiça havia alterado sua jurisprudência, a fim de harmonizar-se com a compreensão firmada pela Corte Superior, passando a compreender que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exigia que o sentenciado apresentasse comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena.
2. A Lei n. 13.964/2019 incluiu uma limitação temporal na aferição das consequências negativas da prática de falta grave no curso da execução da pena, para fins de livramento condicional, ao inserir a alínea “b” no inciso III do artigo 83 do Código Penal, exigindo, além do bom comportamento carcerário, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
3. Diante da inovação legislativa e visto que a falta grave registrada na decisão que indeferiu o benefício foi praticada fora do prazo delimitado, cumpre seja novamente avaliado o pedido de livramento condicional pelo juízo de origem, desconsiderando a referida falta grave, quando da análise do critério subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.